Tribunal: TJDFT
Processo: 0725707-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725707-27.2018.8.07.0001 RECORRENTE: OI S.A. RECORRIDO: LUMINA PARTICIPAÇÕES E AQUISIÇÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE TERMINAIS TELEFÔNICOS. TELEBRÁS. PORTARIAS MINISTERIAIS 1.361/76, 881/0 E 1.028/96. SUBSCRIÇÃO POSTERIOR À INTEGRALIZAÇÃO. ILEGALIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE NOVAS AÇÕES. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CÁLCULOS REALIZADOS NOS MOLDES DA SÚMULA 371 DO STJ, E RESP REPETITIVO 1.387.249 (TEMA 667). VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO - VPA NA DATA DA INTEGRALIZAÇÃO. DOBRAS E AGRUPAMENTOS CONSIDERADOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO DISPENSADA. INDEXADOR DOS JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC DESDE A CITAÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Apelações interpostas contra sentença proferida na ação de adimplemento contratual com pedido incidental de exibição de documentos, na qual a autora requer a exibição judicial de 232 contratos de participação financeira decorrentes da aquisição de terminais telefônicos. Pede, ainda, o recebimento das diferenças havidas entre as ações entregues e as que deveriam ter sido, além de todos os consectários provenientes dos eventos societários a que foi submetida a Companhia. Subsidiariamente, em caso de impossibilidade de emissão das ações devidas, pede a conversão da obrigação em perdas e danos. 1.1. Na sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, para condenar a ré ao pagamento de indenização equivalente ao valor da diferença entre as ações efetivamente emitidas e as que deveriam ter sido, em cumprimento aos contratos contidos em lista anexa à petição inicial, além dos correspondentes dividendos, bonificações, juros sobre capital próprio. 2. Preliminares de ilegitimidade ativa e de ausência de interesse processual já apreciadas em segunda instância, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento 0721008-93, desta relatoria. 2.1. Igualmente sem razão à requerida quanto à necessidade de suspensão do feito para aguardar o julgamento do referido agravo de instrumento, pois já foi definitivamente apreciado por este Tribunal, sendo certo que os Recursos Especial e Extraordinário interpostos não gozam de efeito suspensivo. 3. As Portarias Ministeriais 1.361/76, 881/0 e 1.028/96, ao disporem sobre a forma de convolação do investimento em ações, garantiam à companhia o direito de somente subscrever, ou seja, emitir as ações integralizadas, no prazo de até 12 (doze) meses da data da integralização, ou seja, da efetivação do investimento. Essa fórmula, de fato, não condiz com os princípios que resguardam o equilíbrio contratual, a boa-fé e com o princípio que repugna o enriquecimento sem causa. 3.1. Tal modalidade de convolação do investimento em ações definitivamente não se mostra legítima, e fere o equilíbrio econômico-financeiro contratual e destoa do estabelecido pela Lei das Sociedades Anônimas. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento levado a efeito pela sistemática dos recursos repetitivos pacificou o entendimento segundo o qual “(...) A complementação buscada pelos adquirentes de linha telefônica mediante contrato de participação financeira, deve tomar como referência o valor patrimonial da ação apurado com base no balancete do mês da respectiva integralização (...). (STJ, 2a Seção, REsp. 1.033.241-RS, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 5/11/2008). 4.1. E não bastasse isso, foi editado o enunciado no 371, da Súmula de Jurisprudência daquele Colendo Sodalício, extirpando toda e qualquer dúvida a respeito do assunto, definindo que: “Nos contratos de participação financeira para a aquisição de linha telefônica, o Valor Patrimonial da Ação (VPA) é apurado com base no balancete do mês da integralização”. 5. Considerando a impossibilidade de emissão de novas ações, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos, leva em consideração, não só o Valor Patrimonial da Ação - VPA na data da integralização, como também as dobras e os agrupamentos. 5.1. A referida forma de calcular o valor devido aos consumidores também foi objeto de julgamento pelo STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 667), dispensando a necessidade de liquidação de arbitramento nas hipóteses de cumprimento de sentença condenatória de complementação, sob o fundamento de que dependeria apenas de informações disponíveis na própria companhia ou em poder de terceiros, além de operações aritméticas elementares. 6. Deve ser considerada a taxa Selic como indexador dos juros moratórios incidentes sobre valor das ações, que devem incidir desde o ato citatório, que constitui o devedor em mora, conforme disciplinam os artigos 219 do CPC e 405 do CC/02. 6.1. Precedente: “(...) Os juros moratórios contam-se desde a citação, incidindo no valor apurado para a indenização. 3. A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002, segundo precedente da Corte Especial (EREsp 727842/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/09/2008), é a SELIC, não sendo possível cumulá-la com correção monetária, porquanto já embutida em sua formação. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para determinar a atualização do valor exclusivamente pela SELIC (desde a citação até o efetivo pagamento) e afastar a incidência de nova correção monetária a partir da conversão da obrigação em indenização”. (EDcl no REsp 1025298/RS, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 01/02/2013). 7. Recursos improvidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17, 18, e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, asseverando a ilegitimidade ativa da recorrente; c) artigo 100, §1o, da Lei das Sociedades por Ações, pois ausente interesse de agir para a exibição de documentos, diante da inexistência de requerimento administrativo prévio e do correlato pagamento da taxa de serviço. Colaciona, no aspecto, julgados do STJ, com os quais pretende demonstrar o dissenso interpretativo; d) artigo 373, inciso I, do CPC, apontando equívoco na distribuição do ônus da prova; e) artigo 509, incisos I e II, do CPC, afirmando ser imprescindível a liquidação por arbitramento na hipótese dos autos. Também quanto à tese, traz à colação ementas de julgados do STJ, objetivando demonstrar divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 100, §1o, da Lei das Sociedades por Ações, e 509, incisos I e II, do CPC, seja quanto ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, as matérias estão devidamente prequestionadas e encerram discussão de natureza jurídica. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do recurso à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012